Tribunal: TJES
Processo: 5005107-25.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005107-25.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SERGIO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005107-25.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO:
SERGIO ANTÔNIO DE SOUZA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INTERRUPÇÕES, OSCILAÇÕES E LENTIDÃO REITERADAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sergio Antônio de Souza Junior, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual quanto ao restabelecimento do serviço, julgando improcedente o pedido de não fazer e condenando a requerida Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

2. A Recorrente insurge-se contra a condenação, pleiteando a improcedência total da demanda, sob o argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços e, consequentemente, ausência de dano moral.

3. O Recorrido apresentou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença.

4. Conforme se extrai dos autos, estão devidamente demonstradas as falhas na prestação dos serviços contratados, consistentes em oscilações, interrupções reiteradas e má qualidade do serviço de telefonia/internet fornecido ao consumidor.

5. A Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova robusta capaz de afastar sua responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Os registros de reclamação e a narrativa consistente do Recorrido demonstram que o problema persistiu por longo período, mesmo após tentativas de solução administrativa, evidenciando-se evidente descumprimento contratual.

7. A situação extrapola o mero dissabor cotidiano, violando a justa expectativa do consumidor de usufruir adequadamente de serviço essencial, o que autoriza a compensação por danos morais, conforme reconhecido pelo STJ em hipóteses análogas.

8. O quantum fixado em R$5.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não se verificando qualquer desproporção apta a justificar sua alteração.

9. Observa-se que a sentença seguiu os critérios legais de atualização e juros previstos no art. 389 e 406 do Código Civil.

10. O juízo de origem corretamente reconheceu a perda superveniente do interesse processual relativamente ao pedido de restabelecimento dos serviços, tendo em vista que o lapso temporal e o próprio andamento dos fatos tornaram a obrigação de fazer despida de utilidade prática.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)